Tribunal: TJDFT
Processo: 0752182-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752182-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO FERREIRA DE FARIA, SERGIO DA SILVA LOBO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandro Ferreira de Faria e por Sergio da Silva Lobo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 177573999 do processo n. 0706608-51.2021.8.07.0006) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A. contra os recorrentes, rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores realizado no Sisbajud. Constatada irregularidade no recolhimento do preparo, os agravantes foram intimados “(...) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovarem o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do presente recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC” (ID 54287476). Intimados (ID 54466354), os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo para comprovarem o efetivo recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou para realizarem o recolhimento em dobro (IDs 55125493 e 55125443). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[2], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o[3], da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Na hipótese, verificou-se que os agravantes colacionaram Guia de Recolhimento da União (GRU) e respectivo comprovante de pagamento referentes ao processo n. 0706611-06.2021.8.07.0006 (IDs 54231909 e 54231911), não ao processo n. 0706608-51.2021.8.07.0006, em que foi proferida a decisão recorrida (ID 177573999 do processo n. 0706608-51.2021.8.07.0006). Constatada irregularidade no recolhimento do preparo, os agravantes foram intimados “(...) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovarem o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do presente recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC” (ID 54287476). Entretanto, os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo para comprovarem o efetivo recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou para realizarem o recolhimento em dobro, consoante certidões de IDs 55125493 e 55125443. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pelos agravantes, o reconhecimento da deserção do recurso é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, III e parágrafo único e 1.007 do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [3] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.